Tribunal: TJDFT
Processo: 0001594-80.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. FIRME RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO DOS HARMÔNICOS ELEMENTOS COLIGIDOS. PALAVRA DO OFENDIDO. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA DO CADERNO PROCESSUAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, ao argumento de que a conduta social e personalidade devem ser consideradas favoravelmente ao acusado, e fixação de inicial de cumprimento mais brando, quando na r. sentença não foram valoradas negativamente tais circunstância e já fixado o regime inicial aberto.
2. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora necessária a observância dos requisitos do artigo 226 do CPP quando do reconhecimento de pessoa, a medida é prescindível quando ausente fundada dúvida acerca da qualificação do acusado.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
5. Comprovado que o acusado praticou o delito acompanhado de menor, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção, haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244- B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
6. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
7. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.